Tribunal: TJMT
Processo: 1029638-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029638-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), LUCIMAR TOLENTINO DE JESUS - CPF: 834.292.981-72 (AGRAVADO), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. PEDIDO DE AJUSTES NÃO ANALISADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES COM ELEMENTO CONTRATUAL COMUM. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. REMESSA AO JUÍZO PREVENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou preliminar de conexão entre ações em curso na 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT e na 11a Vara Cível de Campo Grande/MS. Sustentada omissão quanto à análise de pedido de ajustes à decisão de saneamento e apontada nulidade por ausência de fundamentação quanto à rejeição da conexão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve preclusão quanto à formulação de pedido de ajustes à decisão de saneamento, ante sua apresentação fora do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC; e (ii) saber se há conexão jurídica relevante entre as demandas apta a justificar a remessa dos autos ao juízo prevento, diante do risco de decisões conflitantes.

III. Razões de decidir

3. A manifestação da parte agravante, apresentada somente após a audiência de instrução, revela intempestividade do pedido de ajustes, caracterizando a preclusão consumativa, nos termos do art. 357, § 1o, do CPC.
4. A demanda proposta discute a validade da Cédula Rural Pignoratícia, que também é objeto da ação ajuizada na Comarca de Campo Grande/MS, onde se pleiteia indenização securitária vinculada ao mesmo contrato.
5. Reconhecida a existência de risco concreto de decisões contraditórias sobre a validade do mesmo negócio jurídico, evidenciando a presença dos requisitos previstos no art. 55, § 3o, do CPC.
6. Configurada a conexão por risco de decisões conflitantes e existente juízo prevento pela anterioridade da citação na ação ajuizada em Campo Grande/MS, impõe-se a remessa dos autos àquele juízo, nos termos do art. 58 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É legítimo o indeferimento de pedido de ajustes à decisão saneadora apresentado fora do prazo do art. 357, § 1o, do CPC, por configurar preclusão consumativa.
2. Caracterizada a existência de risco de decisões conflitantes acerca da validade de contrato comum a duas ações, impõe-se o reconhecimento da conexão, com remessa dos autos ao juízo prevento, nos termos dos arts. 55, § 3o, e 58 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, § 3o; 57; 58; 357, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. 0001590-93.2015.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23.04.2024; TJMT, Ag. Inst. 1005026-76.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 26.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo contra
decisão saneadora
proferida nos autos da ação de conhecimento no 1010909-67.2022.8.11.0055, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, movida por de
LUCIMAR TOLENTINO DE JESUS
, a qual rejeitou a preliminar de conexão entre esta ação e a de no 0829807-92.2018.8.12.0001, em trâmite na 11a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS, ao fundamento de que a ação reputada conexa encontrava-se suspensa, inexistindo risco de decisões conflitantes.

A agravante sustenta que
apresentou tempestivamente pedido de ajustes à decisão saneadora (Id.: 175270082)
, o qual não foi apreciado. Posteriormente, sobreveio nova decisão (Id no 18637303), deferindo apenas prova pericial grafotécnica requerida pela autora. Em seguida,
opôs embargos de declaração (Id.: 187508907)
, os quais foram rejeitados sob o fundamento de
preclusão consumativa
, diante da ausência de manifestação em audiência de instrução e julgamento.

A BRASILSEG alega nulidade processual por ausência de apreciação de seu pedido de ajustes, asseverando que a estabilização da demanda restou comprometida e que a rejeição da preliminar de conexão carece de fundamentação adequada. Reforça que a questão da conexão processual e a estabilização do feito deveriam ser enfrentadas
antes da continuidade da instrução
.

Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para (i) reconhecer a
conexão
entre os feitos e determinar a
remessa dos autos ao juízo prevento
; (ii) declarar a
nulidade da decisão saneadora
, com consequente apreciação do pedido de ajustes.

Fundamenta o cabimento do agravo com base na
tese da taxatividade mitigada
do rol do art. 1.015 do CPC (REsp 1.704.520/MT – Tema 988/STJ), ressaltando a
urgência
decorrente da inutilidade de posterior rediscussão da matéria em sede de apelação, e a potencial ocorrência de decisões conflitantes.

Ao final, pugna pelo recebimento e concessão de efeitos suspensivos ao recurso.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, para que seja acolhida a preliminar de conexão formulada na ação de origem (Id. 311004382).

O recurso foi recebido em 06 de setembro de 2025, ocasião em que o efeito suspensivo foi indeferido (Id. 312368357).

Contra a referida decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a parte agravante interpôs agravo interno (Id. 317747862).

A parte agravada foi devidamente intimada, todavia, se manteve inerte não apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (Id. 324088383).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, se absteve de opinar quanto o mérito recursal, se fundamentando

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo contra
decisão saneadora
proferida nos autos da ação de conhecimento no 1010909-67.2022.8.11.0055, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, movida por de
LUCIMAR TOLENTINO DE JESUS
, a qual rejeitou a preliminar de conexão entre esta ação e a de no 0829807-92.2018.8.12.0001, em trâmite na 11a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS, ao fundamento de que a ação reputada conexa encontrava-se suspensa, inexistindo risco de decisões conflitantes.

A parte agravante narra em síntese quanto a ausência de regular saneamento do feito, necessidade de reconhecimento da conexão e risco de decisões conflitantes.

Sustenta que apresentou petição pleiteando ajustes, a qual não foi apreciada pelo Juízo de Origem. Diante da omissão, opôs embargos de declaração. Contudo, foi reconhecida a ocorrência de preclusão, sob o fundamento de que o pleito deveria ter sido deduzido oportunamente na audiência de instrução e julgamento.

Não obstante a argumentação da agravante, verifica-se que o Juízo a quo intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 132784869 – ação de origem). Nessa oportunidade, a agravante manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide ou pela produção de prova grafotécnica (Id. 134722383 – ação de origem). Em seguida, foi novamente intimada para se manifestar sobre a juntada de novos documentos, ocasião em que reiterou seu pedido (Id. 151660853 – ação de origem).

Posteriormente, foi proferido despacho saneador (Id. 161479598 – ação de origem), designando audiência de instrução e julgamento.

Somente após o encerramento da audiência de instrução e julgamento, quando o processo já se encontrava apto para julgamento, a agravante manifestou interesse em realizar ajustes.

O artigo 357, §1o, do Código de Processo Civil estabelece que a decisão de saneamento,
após o prazo para esclarecimentos ou ajustes, torna-se estável, impedindo modificações posteriores
. Confira-se:

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

(...)

§ 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.”

A doutrina esclarece que:

“Com ou sem a apresentação do PEAS,
no prazo legal de 5 dias úteis a decisão saneadora torna-se estável
, conceito que, a depender da interpretação do julgador, pode obstar
o direito recursal da parte
. Isso porque os julgados dos tribunais têm dado ao termo “estável” a conotação de “imutável”, ou seja,
atribuem ao PEAS a tarefa de impedir a preclusão recursal, transformando a característica de ser um direito (como expresso no texto da lei) em um dever/ônus
.
[1]
”

A propósito, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ESTABILIZAÇÃO - ARTIGO 357, § 1o DO CPC – PRECLUSÃO – ACIDENTE NA RODOVIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA DE OBRAS NA PISTA - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O § 1o do art. 357, do CPC dispõe que a decisão de saneamento se torna estável, impedindo o juízo processante de modificar aquilo que foi ali decidido. Ou seja, após a estabilização não podem ser incluídas novas questões para além daquilo que foi definido na decisão de saneamento. “1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão
.” (STF - AgR ARE: 951552 ES - ESPÍRITO SANTO 0015222-38 .2014.8.08.0545, Relator.: Min . DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 02/08/2016, Segunda Turma)”, todavia, no caso, não restou demonstrado nexo de causalidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001590-93.2015.8 .11.0037, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)

Destarte, o Juízo de Origem agiu com acerto ao reconhecer a preclusão, indeferindo o pleito de ajustes apresentado intempestivamente.

No que se refere a conexão, o artigo 55, §1o, §2o e §3o do Código de Processo Civil, dispõe acerca dos casos que deva ser reconhecida, vejamos:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Sobre esse tema, a doutrina leciona que:

“Conexão é fenômeno típico da relação de semelhança entre duas ou mais demandas que tenham um ou mais elementos constitutivos em comum, sem terem todos porque não seriam, nesse caso, conexas (ou semelhantes), mas iguais. [3]
No entanto, sabe-se que esse conceito, por si só, não é suficientemente apto a determinar a reunião de demandas, pois é necessário verificar a intensidade do vínculo de conexão
. Na verdade, “o conceito desborda, destarte, dos
equívocos e estreitos limites da teoria tradicional
. Não mais se busca a conexão pela identidade parcial dos elementos constitutivos das ações. O que se deve pesquisar, remontando à origem ou ao fim próprio de cada relação jurídica,
é o elemento genético, ou o finalístico, a que a mesma relação se prende, para discernir se há fatos comuns, causais ou finalísticos
.
[2]
” (destaquei)

No caso em exame, a parte agravante assevera que, no processo no 0829807-92.2018.8.12.001, em tramite perante a 11a Vara Cível da Comarca de Campo Grande – MS, a Sra. Lucimar (agravada), alega que após a contratação da Cédula Rural Pignoratícia no 40/01389-8, no valor de R$ 611.996,33, para custeio da lavoura de soja, foi surpreendida com evento climático desfavorável, o que impediu o desenvolvimento regular do plantio acarretando-lhe severos danos.

Narra ainda que, também foi sustentado naquela ação, que houve celebração do contrato de seguro no 32334765 para garantir o contrato anteriormente firmado (penhor rural), ofertando como bem segurável a própria lavoura.

Assevera que, os pedidos de declaração de nulidade veiculados por meio da presente demanda são incompatíveis com os pedidos formulados na Ação Conexa,
pois lá se busca a complementação de indenização securitária e a compensação por danos morais em razão de suposto pagamento a menor por esta Seguradora
, ao passo em que na presente demanda
a agravada pede a declaração de nulidade da Cédula Rural Pignoratícia, a qual os seguros contratados junto à Brasilseg são vinculados
.

Nesse aspecto, entendo que a parte agravante tem razão. Isso porque, a eventual declaração de nulidade da cédula inviabilizaria o contrato de seguro e, por consequência, a própria pretensão indenizatória discutida no processo de Campo Grande.

Assim, é inegável o
risco concreto de decisões conflitantes
, uma vez que juízos distintos poderiam, simultaneamente, reconhecer a
validade
e a
invalidade
da mesma relação contratual.

Nos termos do art. 55, §3o, do CPC,
basta a possibilidade de decisões contraditórias
para justificar a reunião dos feitos, ainda que a conexão formal não se apresente de modo estrito.

A propósito, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“E M E N T A IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – DEMANDAS QUE DISCUTEM A PROPRIEDADE DO MESMO IMÓVEL – CONEXÃO RECONHECIDA – RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS – ART. 55, § 3o, DO CPC – PREVENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo ‘comum’, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial
.” (STJ, REsp n. 1.226.016/RJ, 3a Turma, Rela . Min. NANCY ANDRIGHI, j. 15.03 .2011)
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Inteligência do § 3o, do art. 55, do CPC. No caso, o objeto das demandas é a propriedade do mesmo imóvel, o que, por si só, torna imprescindível a reunião dos processos para julgamento conjunto, a fim de que se evite decisões conflitantes ou contraditórias
.” (TJ-MT 10058215320218110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021) (destaquei)

“E M E N T A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL C/C CONSTITUTIVA-NEGATIVA – ALONGAMENTO – AÇÃO CONEXA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO .
Conforme o disposto no art. 784, § 1o, do CPC, “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.” O art. 55, 1o, do CPC, prevê que, reconhecida a conexão, os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto, conforme ocorrido na espécie, não havendo o que se falar em suspensão do feito executivo . A existência de discussão quanto às cláusula contratuais, excesso de execução e mesmo alongamento da dívida, por ora, configura apenas controvérsia instaurada entre as partes
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005026-76.2023.8 .11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2023) (destaquei)

Em se tratando de ações conexas que tramitam em juízos distintos, aplica-se a regra do
artigo 58 do CPC
, segundo a qual
a prevenção se estabelece pela citação válida
, vejamos:

“Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.”

No caso, a ação mais antiga é a de no
0829807-92.2018.8.12.0001
, ajuizada na
11a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS
, cuja citação ocorreu anteriormente. Assim,
este juízo é o prevento
para apreciar e julgar ambas as demandas.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, tão somente para
RECONHECER A CONEXÃO entre as ações
no
1010909-67.2022.8.11.0055
e no
0829807-92.2018.8.12.0001
,
DETERMINANDO
a
remessa dos autos ao juízo prevento
da
11a Vara Cível da Comarca de Campo Grande - MS
, nos termos dos arts. 55 e 58 do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
PIOLI, Marilia.
28. Estabilização da decisão saneadora na jurisprudência
In: RT, Editorial.
Artigos sob a curadoria do Editorial RT.
São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/artigos-sob-a-curadoria-do-editorial-rt/1327458248. Acesso em: 5 de Novembro de 2025.

[2]
LUCON, Paulo.
Conexão, Continência, Litispendência
In: LUCON, Paulo
. Conexão, Continência, Litispendência - Ed. 2024
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/conexao-continencia-litispendencia-ed-2024/2924149463. Acesso em: 5 de Novembro de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025